Tribunal: TJDFT
Processo: 0739467-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. ALTERAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargado, mantendo incólume a sentença recorrida.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

3. Verificada a ocorrência de erro material no acórdão vergastado, necessária a sua correção.

4. No caso, o valor atribuído à causa restou retificado pela parte autora após determinação do Juízo de origem, devendo ser alterado o acórdão recorrido quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência e ao percentual fixado em sede recursal.

5. Recurso conhecido e provido.